Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726040-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (id 75642468) da decisão (id 74129066) que indeferiu o efeito suspensivo da decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AC Mult EPP. Alega fato novo consistente na provação do registro definitivo do Sr. Fernando Veloso Toscano de Oliveira, sócio e devedor, no Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, podendo a empresa Assessoria Contábil Mult retornar para a atividade econômica para a qual foi criada (contabilidade e consultoria). Salienta que a decisão que pretende a reconsideração foi fundamentada na inexistência de atos expropriatórios, contudo, o Juízo a quo, em nova decisão, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir Assessoria Contábil Mult Ltda. (AC Mult) no polo passivo e levantou a suspensão dos autos e determinou bloqueio de valores, via Sisbajud, sem a homologação dos cálculos. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. 2. O alegado registro do sócio junto ao CRC trata-se de matéria não submetida ao juízo a quo, razão pela qual não pode ser conhecida pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Eventual inconformismo com o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser objeto do recurso adequado. Quanto ao bloqueio de valores, via Sisbajud, trata-se de cumprimento do acórdão no 2.012.542 (id 247276602 – autos principais), voltado para os devedores originais, não para a Assessoria Contábil Mult Ltda. Assim, mantenho a decisão id 74129066, por seus próprios fundamentos e indefiro, portanto, o pedido de reconsideração (id 75642468). Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator